Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1019333-64.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR.

DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE STEINHEUSEN ZIMMERMANN - CPF: 112.360.619-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNICO. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. REGRA DO ART. 373 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao declarar saneado o processo em ação civil pública ambiental, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao réu o encargo de comprovar a inexistência de dano ambiental, com fundamento no princípio da precaução.

2. A demanda original tem por objeto a apuração e reparação de desmatamento de 32,08 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, sem autorização legal, conforme documentos lavrados pela SEMA/MT entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da juntada de documentação robusta e suficiente pelo autor da ação (Ministério Público), é legítima a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução ambiental, afastando-se a regra geral do art. 373 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova em ações ambientais, conforme consagrado na Súmula no 618, como instrumento de efetivação da proteção ambiental, considerando a dificuldade de demonstração do nexo causal.

5. Contudo, tal inversão não é automática, devendo observar os elementos probatórios constantes nos autos e a efetiva necessidade da medida para viabilizar o contraditório.

6. No caso concreto, os autos estão instruídos com documentos públicos (Auto de Infração, Termo de Embargo, Notificação e Relatório Técnico Ambiental) que, gozam de presunção relativa de veracidade e demonstram, com clareza, o desmatamento alegado.

7. Diante da suficiência probatória apresentada pelo autor, não se verifica situação de incerteza científica ou de dificuldade probatória a justificar a inversão do encargo, impondo-se a aplicação da regra geral do art. 373, I e II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova nas ações civis públicas ambientais não é automática, devendo ser fundamentada na insuficiência da prova do fato constitutivo apresentada pelo autor.

2. A apresentação de documentos públicos robustos e suficientes pelo Ministério Público afasta a necessidade de inversão probatória, aplicando-se a regra geral do art. 373 do CPC/2015.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Henrique
Steinheusen
Zimmermann
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001658-23.2024.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, ao declarar o feito saneado, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, imputando ao réu a incumbência de comprovar a inexistência de dano ambiental em sua propriedade rural.

Segundo narra o órgão ministerial, no período compreendido entre 16 de dezembro de 2020 e 23 de janeiro de 2021, o requerido teria promovido o desmatamento de 32,08 hectares de floresta nativa, em área situada no bioma amazônico, sem a necessária autorização ambiental, conforme verificado em auto de infração e demais documentos lavrados pela SEMA/MT.

Na decisão de saneamento (ID 194995732), o Juízo de origem fixou como pontos controvertidos a extensão da área degradada e a existência de dano ambiental suscetível de indenização e/ou reparação, determinando a inversão do ônus da prova, sob a justificativa de que o princípio da precaução impõe ao agente causador da atividade potencialmente lesiva o encargo de demonstrar que sua conduta não gerou lesividade ambiental.

Inconformado, o agravante alega que a inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, a ser aplicada nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte — requisitos que, segundo sustenta, não estão presentes no caso concreto. Aduz ainda ser pequeno produtor rural assentado, com recursos limitados, e que o Ministério Público, por integrar a estrutura estatal, dispõe de melhores meios e condições técnicas para a produção da prova.

Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para revogar a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão que ressaltou o cabimento da inversão com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, segundo a qual “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”, reforçando o entendimento de que a redistribuição do encargo probatório não compromete o contraditório, tampouco afronta a isonomia, tratando-se de medida adequada à proteção do meio ambiente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Reforçou a legitimidade da inversão probatória em ações civis públicas ambientais, mesmo quando promovidas pelo Parquet, destacando a natureza coletiva e difusa do direito ambiental, bem como a relevância da aplicação do princípio da precaução em tais hipóteses.

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental emitiu parecer técnico opinando pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, no caso concreto, o Ministério Público já teria produzido prova documental suficiente a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, de modo que seria incabível a inversão do ônus da prova, devendo-se aplicar a regra geral do art. 373 do CPC.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDET
E
CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Henrique
Steinheusen
Zimmermann
contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1001658-23.2024.8.11.0033, em trâmite na 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, além de delimitar os pontos controvertidos da demanda, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento na Súmula 618 do STJ e no princípio da precaução.

O cerne da irresignação recursal funda-se, em essência, na alegação de que a inversão do encargo probatório violaria o princípio da isonomia processual, uma vez que o Ministério Público detém melhores condições técnicas para a produção da prova, além de que a medida careceria de amparo legal específico na Lei da Ação Civil Pública. Sustenta, ainda, que a sua condição de pequeno produtor assentado
impõe-lhe
dificuldade desproporcional para cumprimento do ônus probatório invertido.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida encontra fundamento jurídico robusto e adequado, não apenas na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, consubstanciada na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, mas também na principiologia basilar do Direito Ambiental brasileiro, especialmente no que se refere à aplicação dos princípios da prevenção e da precaução.

Em matéria de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, o sistema jurídico brasileiro adotou a teoria objetiva de risco integral, conforme o art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, o que permite (e impõe) a atuação jurisdicional mais proativa no sentido de assegurar a proteção efetiva ao bem jurídico de natureza difusa.

Nesse contexto, a inver
são do ônus da prova revela-se não só legítima, mas necessária, sempre que o julgador verificar, a partir dos elementos constantes dos autos, indícios suficientes da existência de degradação ambiental cuja origem é presumivelmente atribuível à parte demandada.

Tal inversão não configura penalidade ou desequilíbrio processual, mas sim instrumento de concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INCLUSÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CONSOLIDADA NO PRADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Piazza contra decisão da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a inversão do ônus da prova e a inclusão de área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008 no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada poderia impor a inclusão, no PRADA, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, não exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se funda no risco integral, sendo legítima a redistribuição do ônus probatório para facilitar a defesa do meio ambiente, bem jurídico difuso e de alta relevância.

5. A imposição de incluir no PRADA a área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008, sem prévia análise administrativa pela SEMA/MT, conflita com o regime jurídico das áreas rurais consolidadas estabelecido no Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e normas estaduais, violando a competência administrativa para regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

2. A imposição judicial de inclusão no PRADA de área de Reserva Legal consolidada desmatada antes de 22/07/2008 depende de prévia análise administrativa da existência de passivo ambiental pela SEMA/MT, sob pena de violação à competência administrativa prevista no Código Florestal e na legislação estadual.

(N.U 1006075-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE TERRA INDÍGENA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. CONSULTA PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como inverteu o ônus da prova em desfavor do empreendedor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a admissibilidade jurídica da imposição liminar da obrigação de elaborar EIA/RIMA na fase inicial da demanda, bem como a pertinência da inversão do ônus da prova em ações ambientais.

III. Razões de decidir

3. A antecipação da obrigação de elaborar o EIA/RIMA, nesta fase inicial do processo, ostenta natureza satisfativa e acarreta risco de irreversibilidade, circunstância que inviabiliza sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

4. Por outro lado, a inversão do ônus da prova revela-se compatível com o regime jurídico das ações ambientais, sendo respaldada pela Súmula 618, do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os princípios da precaução, da prevenção e da responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em sede de tutela provisória, é vedada a antecipação de providência de natureza satisfativa quando presente risco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3o)
. 2. É admissível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com fundamento na Súmula 618, do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; TJPR, AI 0036417-96.2021.8.16.0000; TJMT, AI 1021731-18.2024.8.11.0000.

(N.U 1001395-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025) (destaquei)

Neste caso específico, a decisão recorrida delimitou adequadamente os pontos controvertidos, assegurou às partes o direito à produção de provas e, amparada por jurisprudência consolidada, reconheceu a legitimidade da inversão do encargo probatório, diante da alegada prática de desmatamento ilegal de 32,08 hectares de vegetação nativa sem licença ambiental válida.

Ainda que o agravante sustente ser pequeno produtor rural e alegue dificuldades materiais para cumprimento do ônus, tal condição não elide a aplicação da inversão. A lógica jurídica que fundamenta o provimento impugnado reside no fato de que quem aufere benefício direto de atividade com risco ambiental deve arcar com o ônus de demonstrar sua regularidade, sobretudo quando os indícios de degradação estão documentados por auto de infração, termo de embargo e relatório técnico ambiental, todos lavrados por autoridade competente.

Outrossim
,
a alegação de que o Ministério Público deveria suportar o encargo probatório por possuir estrutura técnica mais avançada não se sustenta. A atuação do
Parquet
, como substituto processual da coletividade, visa justamente tutelar interesses que, por sua natureza difusa, encontram-se em condição de inegável vulnerabilidade probatória frente à parte demandada, que detém a posse direta da área e o domínio das informações relativas ao uso e manejo do solo.

A pretensa exigência de demonstração da “hipossuficiência técnica” do autor como condição para aplicação da Súmula 618/STJ não se impõe à luz do entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência especializadas, que, corretamente, reconhecem que o fundamento último da inversão reside no próprio regime jurídico da tutela ambiental.

Todavia, cumpre registrar e enfrentar, com a devida ponderação, que a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental opinou pelo provimento do recurso, ao entender que, no caso concreto, já haveria prova suficiente do fato constitutivo do direito do autor, dispensando a inversão probatória e impondo a aplicação direta da regra do art. 373, I e II, do CPC.

Muito embora a posição do
Parquet
deva ser considerada com atenção, esta não possui força vinculante para o órgão julgador, tampouco se sobrepõe ao exame judicial dos requisitos legais e jurisprudenciais para a inversão. Além disso, os próprios documentos mencionados no parecer, ainda que robustos, não afastam o caráter controvertido da extensão e das circunstâncias do dano ambiental, pontos expressamente delimitados pelo juízo de origem como controvérsias centrais da demanda.

Assim, diante do grau de complexidade da controvérsia e da necessidade de produzir esclarecimentos técnicos adicionais sobre o uso da área, a inversão do ônus da prova não só se justifica, como se mostra indispensável à adequada proteção jurisdicional do bem ambiental, sem prejuízo à instrução probatória ampla, assegurada pelo juízo de origem.

Portanto, a redistribuição do ônus da prova, nos moldes definidos pelo juízo de primeiro grau, não ofende qualquer garantia processual, tampouco caracteriza cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Ao contrário, materializa os princípios da efetividade, da prevenção e da precaução ambiental, conforme interpretação sistemática e teleológica do ordenamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Henrique
Steinheusen
Zimmermann
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001658-23.2024.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, ao declarar o feito saneado, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no princípio da precaução, imputando ao réu a incumbência de comprovar a inexistência de dano ambiental em sua propriedade rural.

Segundo narra o órgão ministerial, no período compreendido entre 16 de dezembro de 2020 e 23 de janeiro de 2021, o requerido teria promovido o desmatamento de 32,08 hectares de floresta nativa, em área situada no bioma amazônico, sem a necessária autorização ambiental, conforme verificado em auto de infração e demais documentos lavrados pela SEMA/MT.

Na decisão de saneamento (ID 194995732), o Juízo de origem fixou como pontos controvertidos a extensão da área degradada e a existência de dano ambiental suscetível de indenização e/ou reparação, determinando a inversão do ônus da prova, sob a justificativa de que o princípio da precaução impõe ao agente causador da atividade potencialmente lesiva o encargo de demonstrar que sua conduta não gerou lesividade ambiental.

Inconformado, o agravante alega que a inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, a ser aplicada nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte — requisitos que, segundo sustenta, não estão presentes no caso concreto. Aduz ainda ser pequeno produtor rural assentado, com recursos limitados, e que o Ministério Público, por integrar a estrutura estatal, dispõe de melhores meios e condições técnicas para a produção da prova.

Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para revogar a inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão que ressaltou o cabimento da inversão com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, segundo a qual “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”, reforçando o entendimento de que a redistribuição do encargo probatório não compromete o contraditório, tampouco afronta a isonomia, tratando-se de medida adequada à proteção do meio ambiente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Reforçou a legitimidade da inversão probatória em ações civis públicas ambientais, mesmo quando promovidas pelo Parquet, destacando a natureza coletiva e difusa do direito ambiental, bem como a relevância da aplicação do princípio da precaução em tais hipóteses.

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental emitiu parecer técnico opinando pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, no caso concreto, o Ministério Público já teria produzido prova documental suficiente a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, de modo que seria incabível a inversão do ônus da prova, devendo-se aplicar a regra geral do art. 373 do CPC.

É o relatório.

V O T O

Após minuciosa análise do presente feito, observa-se que a controvérsia central reside na análise da legalidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, atribuindo ao agravante o encargo de comprovar a inexistência de dano ambiental decorrente de suposto desmatamento ilegal em sua propriedade rural.

- DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA.

Como cediço, o ônus da prova, como regra geral, é disciplinado pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de redistribuição do ônus da prova pelo juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No âmbito do direito ambiental, a inversão do ônus da prova encontra respaldo na aplicação do princípio da precaução, que orienta a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental, mesmo diante de incertezas científicas. Esse princípio está consagrado em diversos instrumentos internacionais, como a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Princípio 15), e foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre dano ambiental, tendo editado a Súmula 618, que dispõe: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Essa orientação jurisprudencial fundamenta-se na natureza difusa do bem jurídico ambiental e na necessidade de garantir sua efetiva proteção, considerando a dificuldade que muitas vezes se apresenta para a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

No entanto, a aplicação da inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da demanda e a existência de elementos que justifiquem tal medida.

No caso em análise
, verifica-se que o Ministério Público instruiu a petição inicial com documentação robusta, incluindo Auto de Infração no 108703722-4, Termo de Embargo no 108703732-4, Notificação no 108703742-4, Relatório Técnico Ambiental no 0000009096 e imagens de satélite que, supostamente, demonstram os desmatamentos ilegais ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Esses documentos, lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, constituindo prova de fato constitutivo do direito alegado pelo autor, qual seja, a ocorrência de desmatamento ilegal na propriedade do agravante.

A inversão do ônus da prova prevista na Súmula 618 do STJ aplica-se quando o autor tem dificuldade probatória para demonstrar o fato constitutivo, o que não é o caso presente, considerando a documentação inequívoca apresentada pelo Ministério Público.

Ademais, embora o princípio da precaução seja aplicável em matéria ambiental, sua invocação para justificar a inversão do ônus da prova pressupõe a existência de incertezas científicas quanto à ocorrência do dano ou à sua extensão, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que o desmatamento está documentalmente comprovado.

Neste sentido,
ao que tudo indica, o Ministério Público já comprovou o fato constitutivo de seu direito (o desmatamento ilegal) por meio de documentação robusta, não se justificando, pelo menos por ora, a inversão do ônus da prova, devendo ser aplicada a regra geral prevista no artigo 373 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a condição de assentado do agravante, embora não seja determinante para afastar a inversão do ônus da prova, é um elemento que deve ser considerado na análise da proporcionalidade da medida, tendo em vista a possível dificuldade financeira para a produção de provas técnicas complexas.

Ante o exposto, com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do entendimento adotado, razão pela qual
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se a distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Retifico o meu voto para nesta oportunidade aderir ao voto do e. 1o Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal nesta oportunidade aderido pelo e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025